Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-40.2025.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-40.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), EVANGELO MACHADO CAMARA - CPF: 631.678.081-87 (EMBARGANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.005.751/0001-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXEQUIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexequibilidade de título executivo extrajudicial.

2. A embargante sustentou omissão e contradição no acórdão quanto à possibilidade de mitigação do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC, à comprovação da relação contratual e da prestação dos serviços, bem como quanto à interpretação conferida à sentença recorrida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à inexequibilidade do título executivo extrajudicial, consignando que o contrato apresentado não preenchia os requisitos do art. 784, III, do CPC, por ausência de assinatura de duas testemunhas e por ter sido juntado de forma incompleta.

5. Restou consignado que a mitigação do requisito formal prevista na jurisprudência do STJ exige a existência de outros elementos probatórios robustos aptos a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, circunstância não verificada no caso concreto.

6. A embargante limitou-se a apresentar contrato incompleto e demonstrativo unilateral de débito, sem comprovação idônea da efetiva prestação dos serviços contábeis ou da própria existência da obrigação alegada.

7. O acórdão também esclareceu que a sentença não afastou a existência da relação contratual, mas apenas reconheceu a ausência de força executiva do instrumento apresentado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mitigação da exigência formal prevista no art. 784, III, do CPC depende da existência de elementos probatórios robustos aptos a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados pela parte, na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 784, III, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME,

em face do v. acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

Sustenta a embargante a existência de contradição no acórdão, ao fundamento de que o julgado teria exigido prova robusta da relação jurídica entre as partes, embora tal circunstância fosse incontroversa nos autos, haja vista que o embargado não teria negado a existência do contrato, da prestação dos serviços ou da dívida. Argumenta que, nos termos do art. 374, III, do CPC, fatos incontroversos independem de prova, razão pela qual seria possível a mitigação da exigência formal prevista no art. 784, III, do CPC.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado teria ignorado precedentes do STJ e deste Tribunal que admitem a flexibilização da exigência de assinatura de testemunhas quando a autenticidade, validade e eficácia do negócio jurídico forem incontroversas. Requer, ao final, o saneamento da alegada contradição, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação.

O recurso é tempestivo (id. 359691873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Inicialmente, a apelante sustenta a validade do título executivo extrajudicial, com a possibilidade de mitigação do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. Aduz que a relação contratual e a inadimplência restam demonstradas por diversos elementos probatórios, não sendo a ausência de testemunhas suficiente para afastar a executividade do título.

Entretanto,
não lhe assiste razão.

Conforme bem delineado na sentença, o executado/embargante desincumbiu-se adequadamente do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao demonstrar que o título apresentado não preenchia os requisitos legais de exequibilidade.

Para tanto, nota-se da cópia do contrato que, além de não conter a assinatura de duas testemunhas,
foi apresentado de forma incompleta
, não sendo possível sequer aferir integralmente suas cláusulas.

Por outro lado, cabia à exequente/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente diante da ausência do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC. Contudo, não se desincumbiu desse ônus.

Isso porque, embora alegue a existência da relação contratual e da prestação dos serviços, a apelante
limitou-se a juntar apenas parte do contrato e um demonstrativo de débito elaborado unilateralmente
, não trazendo aos autos qualquer documento idôneo capaz de corroborar a efetiva prestação dos serviços ou a própria existência da obrigação.

A propósito, como bem destacado pelo juízo de origem, tratando-se de prestação de serviços contábeis, seria plenamente possível — e até esperado — que a exequente apresentasse documentação apta a demonstrar a execução dos serviços contratados, o que não ocorreu.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência formal prevista no art. 784, III, do CPC. Todavia, tal flexibilização não é automática, sendo
condicionada à existência de outros elementos probatórios robustos
capazes de evidenciar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

No caso concreto, inexistem tais elementos. Ao revés, verifica-se que a apelante não apresentou prova suficiente sequer da efetiva relação jurídica, o que impede a superação do requisito formal legal. Assim, não há como conferir força executiva ao instrumento apresentado, sendo correta a conclusão pela inexequibilidade do título.

(...)Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexequibilidade do título, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

No tocante ao pedido subsidiário de conversão do feito em ação de cobrança ou monitória,
não merece conhecimento.

Isso porque referido pleito não foi deduzido perante o juízo de origem, sendo formulado apenas em sede recursal. Assim, sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não conheço desse pedido.

Ante o exposto,
conheço em parte
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantidos todos os termos da sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(ID. 358128398)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência prevista no art. 784, III, do CPC, tal flexibilização depende da existência de outros elementos probatórios robustos aptos a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, circunstância não verificada nos autos.

Constou expressamente do julgado que a embargante se limitou a juntar contrato incompleto e demonstrativo unilateral de débito, sem apresentar qualquer documentação idônea capaz de comprovar a efetiva prestação dos serviços contábeis ou a própria existência da obrigação alegada.

Além disso, o acórdão também esclareceu que a sentença não reconheceu a inexistência da relação contratual, mas apenas concluiu que o instrumento apresentado não possuía força executiva suficiente para embasar a execução de título extrajudicial, diante da ausência do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC e da inexistência de provas aptas a suprir tal deficiência.

Assim, observa-se que o acórdão enfrentou, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão.

Portanto, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026